Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-94.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002892-94.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GEOVANE SILVA SOUZA - CPF: 611.788.153-31 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO UM MÊS DEPOIS DO ACIDENTE – HISTÓRICO CLÍNICO DO PACIENTE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ELEMENTOS QUE COMPROVAM ONEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ PERMANENTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5o), exigência também satisfeita pelos prontuários médicos e pelo Laudo Pericial elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado, decorrente do acidente noticiado (REsp 1.333.058/PE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002892-94.2019.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 1002892-94.2019.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por GEOVANE SILVA SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente do autor/apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 62669968).

A apelante afirma que não há prova do nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente sofrida pela vítima, pois o boletim de ocorrência foi elaborado somente um mês após o suposto acidente, segundo informações unilaterais apresentadas pelo próprio autor, e não há boletim de atendimento médico lavrado na data do fato, sendo que os documentos apresentados referem-se a atendimento prestado um dia após o suposto acidente, de modo que, não havendo prova do nexo de causalidade, descabe o pagamento da indenização securitária.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. no 62669970).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 62669976, o apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não obstante o teor da certidão vinculada ao Id. no 62669973, que diz que o recurso de apelação foi interposto intempestivamente, observa-se que a r. sentença foi publicada em 24/08/2020, iniciando a contagem do prazo recursal em 25/08/2020 e findando em 15/09/2020, considerando que na contagem do prazo de 15 dias devem ser computados apenas os dias úteis (CPC, art. 219), sendo que houve suspensão do expediente forense no dia 07/09/2020, feriado nacional. Assim, o recurso de apelação protocolizado exatamente no dia 15/09/2020 preenche o pressuposto da tempestividade, de modo que deve ser conhecido.

Pois bem. O autor ajuizou a ajuizou ação indenizatória contra a Seguradora em razão da lesão que sofreu em decorrência do acidente automobilístico no qual se envolveu na data de 29/06/2016.

O art. 5o da lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado/autor são o Boletim de Ocorrência (cf. Id. no 62669180) e o Prontuário de Atendimento Médico/Hospitalar vinculado ao Id. no 62669180 - pág. 10/12
.

Consta do Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa do evento:

“O comunicante estava trafegando pela Rua Porto Ferreira com a motocicleta Honda/NXR150 BROS ES
(...)
, quando um cachorro atravessou a rua, próximo à esquina da avenida principal, não havendo tempo hábil para a frenagem, com isso, o comunicante acabou perdendo o controle do veículo e foi ao solo. Relata que sentiu dores mas mesmo assim, foi para casa. No dia seguinte, foi até o PSHR, onde recebeu atendimento médico e foi constatada fratura do pé direito e escoriações pelo corpo, conforme prontuário médico”
.

Por outro lado, o prontuário de atendimento expedido no dia seguinte ao acidente (30/06/2016) pelo Hospital Regional de Alta Floresta descreve que o autor sofreu
“queda de motocicleta há 1 dia”
e
“ao exame, apresenta pé direito edemaciado e dolorido”
, sendo em seguida diagnosticado pelo médico ortopedista Dr. Paulo Yoshiyuki Kanashiro, CRM 2199, com
“fratura da base do 5 mtt direito com lesões escoriativas”
(cf. Id. no 62669180 - pág. 10/11).

O autor/apelado ainda foi submetido a perícia médica judicial, e a perita nomeada, a saber, a médica Dra. Fernanda M. Nishioka, CRM/MT 7336, concluiu que o apelado apresenta invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, o que basta, satisfatoriamente, à demonstração da existência do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido (cf. Id. no 62669960).

Os documentos que instruem os autos atestam a lesão sofrida decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu o apelado, devendo ser recepcionados como elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não neutralizou o conteúdo informativo desses elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO SINISTRO - ACIDENTE OCORRIDO EM 20/06/2004 – LEGALIDADE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.
O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico
, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 113512/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 67355/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
EMENTA
: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – (...) A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e considerando que a acidentada juntou certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso onde consta o atendimento realizado e o resultado de perícia médica por perito oficial do Estado de Mato Grosso, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1136/2012 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020